Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART 1.042 DO CPC). ENQUADRAMENTO NO TEMA 800. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e dos artigos 12, I, “e” e 82 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
II. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo, haja vista a análise de agravo em recurso extraordinário realizada pelo Supremo Tribunal Federal, com enquadramento do caso no Tema 800.
III. Nas razões do recurso, o agravante aponta que houve prequestionamento e que a matéria é de ordem pública devendo ser analisada pelo Tribunal. Aponta que o acordo foi realizado com apenas um dos réus e que tal ajuste não poderia abarcar os demais. Afirma que a sentença é citra petita e deve ser anulada. Aduz violação ao art. 5o incisos XXXV e LV da Constituição Federal de 1988. Pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
IV. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida AIR CANADÁ requer aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recurso tem caráter nitidamente protelatório.
V. Inicialmente, cumpre observar, que o Supremo Tribunal Federal já procedeu à análise do caso em questão após a interposição do agravo em recurso extraordinário, momento em que entendeu pela ausência de repercussão geral e aplicação do Tema no 800.
VI. Desse modo, verifica-se que ao Presidente da Turma coube apenas acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Assim, o recurso interposto perante este Colegiado não tem o condão de alterar o decidido pela Corte Suprema.
VII. Lado outro, o recorrido AIR CANADÁ pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, esse pedido não merece prosperidade, uma vez que a mera interposição do apelo extremo, no exercício do direito de defesa não é capaz, por si só, de subsidiar o dolo processual.
VIII. Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo requerente/recorrido.
IX. Ante o exposto, acertada a decisão agravada ao não admitir o apelo extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e improvido.